Tribunal: TJDFT
Processo: 0706597-67.2022.8.07.0012
Órgão julgador: SANDRA REVES
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-02-21
Data de publicação: 2024-03-05

Ementa:
APELAÇÃO. PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO. ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA EM GARANTIA. DECRETO-LEI N. 911/69. NÃO LOCALIZAÇÃO DO VEÍCULO. INDICAÇÃO DE NOVO ENDEREÇO. INTIMAÇÃO DO AUTOR PARA COMPROVAR A LOCALIZAÇÃO DO BEM. AUSÊNCIA DE AMPARO LEGAL. CONVERSÃO EM EXECUÇÃO. FACULDADE DO CREDOR. EXTINÇÃO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO. FALTA DE PRESSUPOSTO DE CONSTITUIÇÃO E DESENVOLVIMENTO VÁLIDO E REGULAR NÃO CONFIGURADO. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. SENTENÇA CASSADA.
1. Trata-se de recurso contra sentença que, em ação de busca e apreensão, extinguiu o processo, sem resolução do mérito, nos termos do art. 485, IV, do CPC, ante a ausência de pressuposto de constituição e desenvolvimento válido e regular.
2. A conversão da busca e apreensão em ação executiva, nos termos do art. 4o do Decreto-Lei n. 911/69, constitui uma faculdade do credor, que pode optar por dar continuidade à ação na forma originalmente proposta, especialmente, quando existente endereços não diligenciados em que se pode encontrar o veículo objeto dos autos.
3. O Decreto-Lei n. 911/69 não condiciona a realização da diligência de busca e apreensão do veículo à efetiva comprovação de que o automóvel esteja no local indicado. Não se pode olvidar que o desígnio de reintegração de posse de um automóvel é de difícil consecução, haja vista poder ser transportado facilmente de um lugar para o outro, além de ser de fácil alienação. Precedentes.
4. Se apontado pela parte credora endereço ainda não diligenciado, em cumprimento ao seu dever processual de impulsionar o feito e cooperar para a efetivação da medida liminar de busca e apreensão deferida, revela-se prematura a extinção do processo com suporte no art. 485, IV, do CPC.
5. Recurso conhecido e provido. Sentença cassada.